Tribunal: TJDFT
Processo: 0748487-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIADORA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. INCLUSÃO DA FIADORA NO POLO PASSIVO DE DEMANDA DE DESPEJO. RECEBIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FATOS QUE NÃO CONFIGURAM DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de multa contratual e compensação por danos morais. Afirma que não é devida a multa, uma vez que requereu a retirada da Sra. Rosa da condição da fiadora no contrato de locação, tal como previsto no contrato de cessão celebrado com a recorrida, porém a obrigação não foi cumprida pela imobiliária. Aduz ainda que não há dano moral a ser compensado no caso, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Nos termos do contrato de cessão de quotas societárias celebrado entre as partes, o recorrente se obrigou a providenciar a alteração no contrato de locação, de modo a remover a Sra. Rosa da condição de fiadora, em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato de cessão, a qual ocorreu em 21 de junho de 2019. A cláusula 3a, § 1o, estipula multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato caso descumpridas quaisquer das obrigações assumidas, incidindo a partir do primeiro dia subsequente ao previsto para realização do ato. O prazo para cumprimento dessa obrigação era 22 de julho de 2019. A solicitação direcionada à imobiliária destinada à retirada da fiadora só ocorreu em 10.09.2019 (ID 108117068 - Pág. 2). Portanto, o recorrente já estava inadimplente quando realizou a solicitação à imobiliária, de modo que a multa é devida de pleno direito, conforme art. 408 do Código Civil.
IV. No que tange aos danos morais, melhor sorte assiste ao recorrente. O fundamento da sentença foi o fato da Sra. Rosa ter sido incluída como parte em processo judicial de despejo, tendo em vista o inadimplemento das obrigações derivadas do contrato de locação ao qual ainda estava vinculada como fiadora. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, entretanto, entendo que a simples inclusão como parte em processo judicial, assim como o recebimento da citação por oficial de justiça, embora possam configurar algum aborrecimento, são insuficientes para configurar mácula à honra ou à dignidade. Além disso, deles não é possível extrair situação vexatória ou mesmo constrangimento grave o suficiente para gerar sofrimento, humilhação, angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Destaca-se que, para além da citação no processo judicial, nada há nos autos que indique que a Sra. Rosa sofreu algum outro prejuízo decorrente dessa demanda. Portanto, não há que se falar em dano moral no caso, merecendo reforma a sentença neste ponto.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.